Tribunal: TJSP
Processo: 1004223-86.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
r. Conjunto de condutas da parte autora deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva. Pedido de cancelamento do plano devido a estrangulamento financeiro diante da elevação desmesurada da mensalidade quando aposentada. Admissível o pedido de reintegração no plano coletivo, ora deduzido nesta demanda judicial, observada a causa de pedir da abusividade das condições de preço ofertadas para funcionário inativo. Aferida inexistência de renúncia ao direito material vindicado. Afastada condenação por litigância de má-fé.
2. No mérito, por preencher os requisitos legais, parte autora tem direito adquirido a ser mantida no plano de saúde por tempo indeterminado, para si e seus dependentes, nas mesmas condições vigentes ao tempo em que era empregada, assumida paga de prêmio integral. Inteligência do artigo 31 da Lei no 9.656/98.
3. Valor da mensalidade do prêmio a ser cobrado do funcionário agora inativo. Cálculo da prestação mensal deve representar, com paridade, aquele valor cobrado do funcionário ativo. Aplicação do tema 1034, STJ, julgado pelo sistema de recursos repetitivos, que proíbe diferenciação entre funcionários inativos e ativos. Apura-se do conjunto probatório e manifestações parciais que há distinção substancial entre o dimensionamento de preços: usuários que tenham a mesma idade, sejam ativos ou inativos, não têm assegurado o mesmo valor, dada a discrepância entre as tabelas de preços de faixas etárias adotadas para cada um dos grupos. Possibilidade de adoção de valor de mensalidade fixado para os ativos e sua extensão à funcionária inativa, mais favorável que o preço da tabela dos inativos. Sentença reformada.
4. Indenização por dano material. Acolhimento parcial. Prescrita pretensão de ressarcimento de valores de mensalidade cobrados antes do cancelamento voluntário, superado o prazo do artigo 206, § 3o, inciso IV, CC/02. Reconhecido o dever de indenizar sobre os valores de consultas médicas particulares, realizados dentro do prazo de prescrição trienal (artigo 206, § 3o, inciso V, CC/02) ou quinquenal (artigo 27, CDC), antes da propositura da demanda.
5. Indenização por dano moral. Rejeição.
6. Recurso da parte autora provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1004223-86.2018.8.26.0506; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2022

Data de publicação:

10/02/2022

Ementa:
Apelação. Plano de saúde/Seguro saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Pretensão de ex-empregada consistente em reintegração em plano coletivo de assistência médica disponibilizado por ex-empregadora, revisão de preço de mensalidade cobrado enquanto aposentada e restituição de quantia paga a maior. Fundamento no artigo 31 da Lei Federal

Ementa:
Apelação. Plano de saúde/Seguro saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Pretensão de ex-empregada consistente em reintegração em plano coletivo de assistência médica disponibilizado por ex-empregadora, revisão de preço de mensalidade cobrado enquanto aposentada e restituição de quantia paga a maior. Fundamento no artigo 31 da Lei Federal 9.656/98. Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé. Inconformismo da parte autora. Acolhimento parcial. Sentença reformada.
1. Como preliminar, deve-se reconhecer que o pedido administrativo de cancelamento do plano de saúde coletivo, apresentado voluntariamente pela parte autora à operadora, foi acompanhado de anterior questionamento, por via de reclamação direcionada à agência reguladora do setor de saúde suplementar. Conjunto de condutas da parte autora deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva. Pedido de cancelamento do plano devido a estrangulamento financeiro diante da elevação desmesurada da mensalidade quando aposentada. Admissível o pedido de reintegração no plano coletivo, ora deduzido nesta demanda judicial, observada a causa de pedir da abusividade das condições de preço ofertadas para funcionário inativo. Aferida inexistência de renúncia ao direito material vindicado. Afastada condenação por litigância de má-fé.
2. No mérito, por preencher os requisitos legais, parte autora tem direito adquirido a ser mantida no plano de saúde por tempo indeterminado, para si e seus dependentes, nas mesmas condições vigentes ao tempo em que era empregada, assumida paga de prêmio integral. Inteligência do artigo 31 da Lei no 9.656/98.
3. Valor da mensalidade do prêmio a ser cobrado do funcionário agora inativo. Cálculo da prestação mensal deve representar, com paridade, aquele valor cobrado do funcionário ativo. Aplicação do tema 1034, STJ, julgado pelo sistema de recursos repetitivos, que proíbe diferenciação entre funcionários inativos e ativos. Apura-se do conjunto probatório e manifestações parciais que há distinção substancial entre o dimensionamento de preços: usuários que tenham a mesma idade, sejam ativos ou inativos, não têm assegurado o mesmo valor, dada a discrepância entre as tabelas de preços de faixas etárias adotadas para cada um dos grupos. Possibilidade de adoção de valor de mensalidade fixado para os ativos e sua extensão à funcionária inativa, mais favorável que o preço da tabela dos inativos. Sentença reformada.
4. Indenização por dano material. Acolhimento parcial. Prescrita pretensão de ressarcimento de valores de mensalidade cobrados antes do cancelamento voluntário, superado o prazo do artigo 206, § 3o, inciso IV, CC/02. Reconhecido o dever de indenizar sobre os valores de consultas médicas particulares, realizados dentro do prazo de prescrição trienal (artigo 206, § 3o, inciso V, CC/02) ou quinquenal (artigo 27, CDC), antes da propositura da demanda.
5. Indenização por dano moral. Rejeição.
6. Recurso da parte autora provido em parte.